Tribunal: TJDFT
Processo: 0709834-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. VIABILIDADE. ARBITRAMENTO TÃO LOGO INSTAURADO O INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.

I – Embora sejam devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença, ainda que não impugnados, nos termos da jurisprudência sedimentada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não é possível arbitrá-los tão logo instaurado o incidente para a hipótese de eventual resistência do devedor, uma vez que a fixação da referida verba, nesse caso, depende do resultado do julgamento da impugnação, momento em que será estabelecida a sucumbência, bem como a sua extensão.

II – Negou-se provimento ao recurso.